Tribunal: TJPA
Processo: 0800032-14.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800032-14.2019.8.14.0107

APELANTE: FRANCISCA DE JESUS SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800032-14.2019.8.14.0107

ORIGEM: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

AGRAVANTE: FRANCISCA DE JESUS SOUSA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR – OAB/PA nº 27.136

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR OAB/PA 20.601-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE SERVIÇOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA.

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença julgando improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante sustentou a ocorrência de vício de consentimento na contratação de pacote de serviços, pela inobservância do dever de informação;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O réu não juntou aos autos o contrato de adesão, além de a autora não ser alfabetizada, implicando a nulidade da cobrança de tarifas de serviços bancários e sendo devida a restituição em dobro do indébito;

4. Os descontos indevidos e reiterados em conta utilizada para recebimento de proventos de aposentadoria configuram o dano moral, sendo razoável fixar o valor da indenização em R$ 5.000,00;

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. É ônus da instituição financeira comprovar a contratação de pacote de serviços, sendo a cobrança indevida na ausência do respectivo contrato, especialmente em se tratando de consumidor não alfabetizado.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 43, 54 e 362/STJ; STJ, AgInt no REsp 1414764/PR, Quarta Turma, rel. min. Raul Araújo, DJe de 13/03/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por FRANCISCA DE JESUS SOUSA, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 11827633), proferida pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que negou provimento ao recurso de Apelação por ela interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o BANCO BRADESCO S.A.

Nas razões recursais, (Id. 12089203) a agravante arguiu
que foi induzida pelo banco agravado, ante a inobservância do dever de informação, a contratar serviço bancário com incidência de tarifa. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

Sem contrarrazões do agravado (Id. 12554965).

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 22695276), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à alegada ocorrência de vício da vontade na contratação de serviços bancários com incidência de tarifas.

Aplica-se ao caso a inversão do ônus da prova, em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente. Assim, incumbe ao réu comprovar a regularidade do contrato que a parte autora nega ter celebrado, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Constata-se nos extratos bancários de Id. 3791757 a incidência dos descontos a título de tarifa indicada como “Cesta B. Expresso”.

Apesar de o pacote de serviços bancários ser devidamente regulamentado, é necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira, e, não tendo a instituição bancária juntado aos autos o contrato de adesão à conta corrente, o réu não se desincumbiu do ônus probatório, cabendo afastar as cobranças impugnadas. Nesse sentido é o entendimento já firmado pelo STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DA CAPITALIZAÇÃO, SEJA MENSAL OU ANUAL. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TAXAS, TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS. EXCLUSÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A legitimidade da cobrança da capitalização anual deixou de ser suscitada perante o primeiro grau, sendo vedado ao Tribunal de origem apreciar o tema no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e inobservância do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp 429.029/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 14/04/2016, consolidou o entendimento de que a cobrança de juros capitalizados - inclusive na periodicidade anual - só é permitida quando houver expressa pactuação. Nas hipóteses em que o contrato não é juntado, é inviável presumir o ajuste do encargo, mesmo sob a periodicidade anual. 3. É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças. 4. A sentença suficientemente fundamentada que acata laudo pericial apontando saldo credor em favor da autora, com a ressalva de que a parte ré não se desincumbiu do ônus da prova, abstendo-se de apresentar os contratos e as autorizações para débito em conta-corrente, imprescindíveis à apuração das contas, não ofende os arts. 131 e 436 do CPC/73. 5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1414764/PR, Quarta Turma, rel. min. Raul Araújo, DJe de 13/03/2017.)

Além disso, a autora não é alfabetizada, conforme o documento de identidade de Id. 3791756, o que corrobora a alegação de vício da vontade.

No que concerne à indenização por danos materiais na forma de repetição de indébito e considerando a ilegítima cobrança das tarifas, necessário haver a sua repetição em dobro, nos termos do que preceitua o art. 42, parágrafo único do CDC, pois tendo havido a cobrança de tarifas sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, é patente a má-fé dos prepostos do banco.

Quanto aos danos morais, entende-se por qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER,
Traité de la responsabilité civile
, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à parte autora, e que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois sofreu diversos descontos indevidos em sua conta pela qual recebe seus proventos de aposentadoria.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e as partes envolvidas, como é público e notório, em que o banco réu é uma instituição financeira de grande porte, cabe fixar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo réu.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados a título da tarifa “Cesta B. Expresso”, com correção monetária e juros na forma das Súmulas 43 e 54 do STJ, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção e juros conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ; inverto em desfavor do réu os ônus de sucumbência, com honorários advocatícios de 10% (dez por cento), que passam a incidir sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/08/2025